Tribunal: TJDFT
Processo: 0747991-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECOLHIMENTO DA CUSTAS INICIAIS APÓS O PRAZO DECADENCIAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo querelante contra sentença que rejeitou a queixa-crime oferecida e extinguiu a punibilidade da querelada, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal, ante a constatação de que o recolhimento das custas iniciais da ação ocorreu após o transcurso do prazo decadencial de 6 meses.
2. Apesar de determinados atos poderem ser sanados ou supridos, a ausência de pagamento de custas iniciais da presente queixa-crime, dentro do prazo decadencial de 06 meses legalmente previsto, não pode ser remediada pelo pagamento extemporâneo – fora do praza decadencial –, como se observa no presente processo.
3. Carece de condição de procedibilidade a ação penal privada em relação à qual não tenham sido recolhidas as custas iniciais dentro do prazo decadencial de 06 meses previsto no art. 103 do Código Penal e art. 38 do Código de Processo Penal, fato que acarreta a impossibilidade de recebimento da queixa crime. Precedente:
“PENAL. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CUSTAS INICIAIS. APRESENTAÇÃO APÓS O PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de apelação criminal interposta pela parte querelante, em face de sentença declarou extinta a punibilidade da parte querelada por ausência de recolhimento das custas iniciais dentro do prazo de decadência. Em seu recurso a parte recorrente alega a possibilidade de saneamento do processo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar a prosseguimento do feito. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas. Parecer ministerial pelo não conhecimento e não provimento do recurso. III. Em regra, o direito de queixa deve ser exercido no prazo de 06 (seis) meses, contados do dia em que o ofendido (ou seu representante legal) teve conhecimento de quem é o autor do crime, nos termos do art. 38, caput, do CPP e do art. 103 do CP. IV. A ação penal privada está sujeita ao prévio pagamento das custas iniciais referentes à tramitação do processo judicial, nos termos do art. 806 do CPP. V. Apesar de ser admissível o saneamento de eventuais vícios da queixa-crime, a referida regularização deve ocorrer dentro do prazo decadencial, sob pena de indevidamente alargar-se tal período. VI. Observando que a parte querelante teve conhecimento do fato em 17/10/2019, o prazo decadencial para o exercício do direito de queixa esgotar-se-ia em 16/04/2020. Dessa forma, o comprovante de pagamento das custas iniciais apresentado em 24/06/2020 (ID 21399702) não observou o prazo legal, restando extinta a punibilidade pela decadência. VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. Custas recolhidas. Condeno a recorrente-querelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do querelado réu, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigidos deste arbitramento.
(Acórdão 1343118, 07060823620208070001, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 2/6/2021.)”. Grifei.
4. No presente caso, a ação foi distribuída em 03/09/2021, quando a parte querelante informou que tomou conhecimento dos fatos que a fundamentaram em 04/03/2021. No entanto, as custas iniciais somente foram pagas e juntadas em 10/09/2021 (IDs 30230936 e 30230937), após o transcurso do prazo decadencial.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
7. Custas e honorários pelo apelante, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).